Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIZINHO. INAPLICABILIDADE DAS LEIS MARIA DA PENHA (No 11.340/2006) E HENRY BOREL (No 14.344/2022). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal, c/c artigos 5° e 7° da Lei n° 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável à espécie a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); (ii) verificar a incidência da Lei n° 14.344/2022 (Lei Henry Borel); (iii) apreciar a adequação da dosimetria e o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade ou do sursis; (iv) analisar a manutenção do valor da indenização mínima fixada por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é inaplicável por inexistir relação doméstica, familiar ou íntima de afeto entre réu e vítima, que eram apenas vizinhos, sem convivência, relação pessoal, vínculo de dependência ou subordinação de gênero.
4. Não incide a Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) ao caso, porquanto o tipo legal exige convivência doméstica, familiar ou relação de afeto entre agressor e vítima, ausente na hipótese, em que os fatos ocorreram fora do ambiente doméstico e sem laço de convivência.
5. A palavra da vítima, em delitos sexuais, possui especial relevância probatória, notadamente quando coesa, espontânea e compatível com outros elementos dos autos, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme firme jurisprudência desta Corte.
6. O dolo específico do agente decorre da insistência em contato físico e verbal inapropriado com adolescente de 13 anos, conduta de inequívoca conotação sexual e sem consentimento, caracterizando importunação sexual (art. 215-A do CP).
7. Mantém-se a dosimetria fixada na sentença, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da premeditação e da exploração da vulnerabilidade etária da vítima.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis são indeferidas por não serem socialmente recomendáveis
9. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é cabível, tendo em vista o pedido expresso do Ministério Público e o entendimento consolidado de que o dano moral é presumido (in re ipsa) nos crimes de violência sexual contra menor, diante da gravidade dos fatos e da vulnerabilidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A, 44, 59, 65, I, 77; CPP, arts. 383, 386, IV e VII, 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei no 14.344/2022, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
- TJDFT, Acórdão 1868802, Ap. Crim. 0711854-31.2021.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2024, DJe 05.06.2024.
- TJDFT, Acórdão 2014495, Ap. Crim. 0710956-98.2024.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025, DJe 04.07.2025.
- TJDFT, Acórdão 2045019, Ap. Crim. 0700158-27.2023.8.07.0005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.09.2025, DJe 24.09.2025.
STJ, REsp 1643051/MS e REsp 1675874/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Seção, j. 24.10.2018, DJe 12.11.2018 (Tema 983).